Tribunal: TJBA
Processo: 8061065-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061065-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS AO FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. MITIGAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DA SÚMULA 33 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TJBA. PREVENÇÃO DE TUMULTO PROCESSUAL E RESPEITO AO JUIZ NATURAL. COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO EM COMARCA DIVERSA DA CAPITAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O cerne da controvérsia consiste na verificação da (im)possibilidade de o Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador declinar, de ofício, da sua competência para processar execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, remetendo os autos à comarca de domicílio do exequente. 2.Embora o art. 52, parágrafo único, do CPC faculte ao autor a propositura da ação no foro da capital do ente federado, e a Súmula 33 do STJ vede a declaração de ofício da incompetência relativa, o caso em tela atrai a incidência de distinguishing necessário. 3.A Seção Cível de Direito Público do TJBA, em sessão realizada em 08/08/2024, consolidou entendimento pela fixação da competência do Juízo de primeiro grau das Varas da Fazenda Pública do domicílio do exequente para execuções individuais derivadas de mandado de segurança coletivo (Agravos Internos n° 8042198-95.2023.8.05.0000, n° 8042207-57.2023.8.05.0000 e n° 8015775-64.2024.8.05.0000). 4.A inobservância de tal deliberação colegiada ensejaria indevido tumulto processual e violação à lógica da hierarquia jurisdicional e à segurança jurídica. 5.Cotejo probatório que demonstra o domicílio do agravante na comarca de Cordeiros/BA. Correta a decisão agravada. 6.Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061065-68.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 15 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR